Tribunal: TJMT
Processo: 0008084-55.2006.8.11.0015
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-08-25

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0008084-55.2006.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Dr. EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora
:

[Dr. EDSON DIAS REIS, DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI,
DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (REPRESENTANTE), VIACAO NOVA INTEGRACAO LTDA - CNPJ: 80.544.885/0003-90 (APELADO), ASSIS GURGACZ - CPF: 005.858.319-04 (APELADO), EMPRESA DE TRANSPORTES ANDORINHA SA - CNPJ: 55.334.262/0001-84 (APELADO), FABRICIO DE OLIVEIRA KLEBIS - CPF: 273.390.678-09 (ADVOGADO), UNEP TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 06.787.110/0001-21 (APELADO), EUCATUR-EMPRESA UNIAO CASCAVEL DE TRANSPORTES E TURISMO LTDA - CNPJ: 76.080.738/0001-78 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – TRIBUTÁRIO – EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL – REQUISITOS DO ART. 267, III e §1o DO CPC – NÃO OBSERVADOS – SENTENÇA ANULADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Para extinção do processo por
abandono da causa
, a legislação processual civil exige a intimação
pessoal da parte exequente, nos termos do artigo 267, § 1o, do Código de Processo Civil
.

2. Se não foi observado pelo Magistrado o comando do
artigo 267, § 1o, do CPC, a sentença extintiva deve ser anulada.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
,
contra sentença proferida pelo juízo da Sexta
Vara da Comarca de Sinop/MT,
M.M. Mirko Vincenzo Giannotte
,
nos autos da Ação de Execução Fiscal no 8084-55.2006.811.0015

movida em face de
VIAÇÃO NOVA INTEGRAÇÃO LTDA e OUTROS
, que julgou extinta a execução
,
com fulcro no artigo 267, III do Código de Processo Civil/1973.

Em suas razões recursais, aduz a parte apelante que o juízo não observou o §1o do artigo 267, do antigo CPC, uma vez que não intimou a Fazenda Pública para suprir a falta no prazo de 48 (quarenta e oito) horas.

Indica que a extinção do processo não pode ser decretada de ofício pelo magistrado, mas sim por requerimento expresso da parte contrária, nos moldes do enunciado sumular no 240 do STJ, que dispõe que “
a extinção do processo, por abandono da causa pelo autor, depende de requerimento do réu
.”.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, a fim de que seja anulada a sentença extintiva com o regular prosseguimento do feito.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, cuida-se de recurso de apelação interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra a sentença proferida nos autos da execução fiscal, que julgou extinto o feito sem resolução de mérito, nos termos do art. 267, III do Código de Processo Civil/1973.

De início, ressalto que no recurso se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o recurso de apelação merece provimento.

Ressai dos autos que a parte Apelante
ESTADO DE MATO GROSSO
ajuizou, em
20/09/2006
, a Ação de Execução Fiscal em desfavor da parte Apelada
VIAÇÃO NOVA INTEGRAÇÃO LTDA e seus SÓCIOS
,

visando o recebimento de crédito tributário no valor de
R$272.178,30
(duzentos e setenta e dois mil, cento e setenta e oito reais e trinta centavos), inscritos na
CDA no 002569/06-A.

No presente caso, após o escoamento do prazo de suspensão, requerido pela parte Exequente, abriu-se vistas à Fazenda Pública Estadual. [id. 8999188]

Na data de 27/02/2014, certificou-se o decurso de prazo, sem qualquer manifestação do ente Público Estadual.

Ato contínuo, em 16/10/2015, o juízo
a quo
julgou extinto o processo sem julgamento de mérito, com fulcro no artigo 267, III do antigo Código de Processo Civil, motivando a interposição do presente recurso.

Com efeito o artigo 267, III, do antigo CPC autorizava a extinção do processo quando a executada não promover atos e diligências que lhe competir ou abandonar a causa por mais de 30 dias.

Entretanto, a extinção do feito em face do abandono da requerente impõe a observância das disposições contidas no artigo 267, §1o do CPC/73, o que não restou caracterizado no presente caso, uma vez que não houve a específica intimação pessoal da parte exequente, para que suprisse a suposta falta no prazo de 48 (quarenta e oito) horas.

No caso, verifica-se que não houve intimação pessoal para suprir a suposta falta no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, nos termos no art. 267, §1o, do antigo CPC/73, razão pela qual a sentença que extinguiu a demanda deve ser anulada.

Nesse sentido é o entendimento deste Sodalício:

“APELAÇÃO — EXECUÇÃO FISCAL — EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO — ABANDONO DA CAUSA — INADMISSIBILIDADE — INTIMAÇÃO PESSOAL — NECESSIDADE. A extinção do processo, sem resolução de mérito, por abandono, nos termos do artigo 267, III, do Código de Processo Civil
derrogado, não se mostra admissível quando não obedecido o disposto no § 1o do mesmo artigo, pela ausência de intimação pessoal da parte para dar prosseguimento ao processo. Recurso provido”. (Ap 136018/2016, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 01/08/2017, Publicado no DJE 14/08/2017).

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça também já se manifestou,
in verbis:

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. ABANDONO DE CAUSA. ART. 485, III, DO CPC.
OBRIGATORIEDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL
FIXANDO PRAZO PARA PROMOVER O ANDAMENTO DO FEITO, CUJO DESATENDIMENTO SERÁ SANCIONADO COM SENTENÇA TERMINATIVA SEM MÉRITO. ART. 485, § 1o, DO CPC.

1. O término do processo sem resolução do mérito, na hipótese de abandono (art. 485, III, do CPC), exige que a parte seja intimada pessoalmente, com a advertência de que a falta de promoção dos autos de sua incumbência, no prazo derradeiro (que é de cinco dias, no atual CPC), acarretará a extinção do feito. Exegese do art. 485, § 1o, do CPC.

2. A regra acima já vinha prevista no CPC/1973, no art. 267, § 1o (a única diferença é que o prazo para restabelecer o andamento do feito era de quarenta e oito horas). A jurisprudência do STJ, em relação ao referido dispositivo legal, exigia que a sentença de extinção fosse precedida de intimação pessoal abrindo o específico prazo (então de 48h, conforme dito) para que fosse promovido o andamento do feito, sob pena de extinção.

3. No caso concreto, o Tribunal de origem manteve a sentença de extinção da Execução Fiscal por abandono, consignando que a Fazenda credora foi cientificada pessoalmente da penhora deferida, sem apresentar manifestação.

4. Há dois equívocos que conduzem à reforma do julgado: em primeiro lugar, a extinção do feito por abandono tem por premissa que a parte, por mais de trinta (30) dias, não promoveu os atos e/ou diligências que lhe competiam. Ademais, verificado o transcurso do prazo in albis,
compete à autoridade judicial determinar a sua intimação pessoal para que, no prazo de cinco dias ou de quarenta e oito horas (conforme vigente, ao tempo da intimação, o novo ou o revogado CPC), promovesse o andamento do feito, sob pena de extinção.

5. Ao que se verifica, o ato de cientificar a Fazenda Pública da realização da penhora não lhe transferiu a prática de qualquer ato processual, uma vez que o ato subsequente (alienação judicial) poderia ser promovido ex officio pelo juiz.

6. Não bastasse isso, ao que consta do voto condutor do acórdão hostilizado,
a extinção do feito teria decorrido da simples ausência de resposta do ente público à cientificação da penhora realizada nos autos, quando, conforme acima demonstrado, a sentença somente poderia ser proferida se previamente tivesse havido intimação pessoal concedendo à exequente prazo para que esta praticasse algum ato privativo, indispensável para o andamento do feito, cujo desatendimento seria sancionado com a extinção por abandono de causa.

7. Recurso Especial provido.
(REsp 1738705/MT, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/05/2018, DJe 23/11/2018)

Como se extrai dos autos, o juízo de origem extinguiu o feito, sem observar as regras impostas no artigo 267, § 1o do antigo CPC/73.

Logo, não restou demonstrado que a Fazenda Pública Estadual não possui mais interesse em prosseguir com o feito.

Portanto, incabível a extinção do processo por abandono sem a intimação pessoal da parte exequente, nos termos do art. 267, §1o do CPC.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PROVIMENTO
para anular a sentença proferida

e determinar o prosseguimento do feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2020